Tribunal: STF
Processo: HC 67838
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-03-06
Data de publicação: 1990-03-06

Ementa:
- "HABEAS CORPUS". NULIDADE. FIXAÇÃO DE PENAS.
FUNDAMENTAÇÃO. ART. 59 DO C. PENAL.
           NÃO SE PODE ACOLHER ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DE
SENTENÇA E ACÓRDÃO, QUANTO A FIXAÇÃO DAS PENAS, SE ESTES INDICARAM
OS FATOS, QUE JUSTIFICARAM A AVALIAÇÃO DA CULPABILIDADE, DOS
ANTECEDENTES, DA CONDUTA SOCIAL, DA PERSONALIDADE DOS AGENTES, DOS
MOTIVOS, DAS CIRCUNSTANCIAS E CONSEQUENCIAS DO CRIME,COM OBSERVANCIA
DO DISPOSTO NO ART. 59 DO C. PENAL E DOS LIMITES PREVISTOS NO ART.
157, PAR. 3., E 71, PAR. ÚNICO.
           SE HOUVE, OU NÃO, INJUSTIÇA, PARA UM OU OUTRO DOS
PACIENTES, ISSO PODERA SER OBJETO DE MELHOR APRECIAÇÃO EM REVISÃO
CRIMINAL. NÃO NO ÂMBITO ESTREITO DO "HABEAS CORPUS", QUE NÃO PERMITE
REINTERPRETAÇÃO APROFUNDADA DOS ELEMENTOS DE PROVA, QUE INFLUIRAM NA
FIXAÇÃO DA PENA.
           "H.C." INDEFERIDO.